Tribunal: TJSP
Processo: 1025057-25.2014.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAUDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – TESE FIRMADA PELO E. STF NO RECURSO ESPECIAL No 855.178 TEMA 793.
1. Trata-se de recursos de apelação tirado em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação cominatória para fornecimento de medicamentos.
2. Não há

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAUDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – TESE FIRMADA PELO E. STF NO RECURSO ESPECIAL No 855.178 TEMA 793.
1. Trata-se de recursos de apelação tirado em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação cominatória para fornecimento de medicamentos.
2. Não há que se falar em sentença extra-petita quando a sentença, que julga pedido genérico, toma em consideração o receituário médico com data posterior ao ajuizamento. A evolução do quadro clínico exige adaptação do comando jurisdicional sob pena de ineficácia. Inteligência do artigo 493 do CPC.
3. Dever constitucional atribuível aos entes políticos do Estado de provisão de tratamentos médicos necessários para a garantia da saúde dos cidadãos. Presentes provas da necessidade do uso do tratamento de saúde pleiteado, não constantes da lista do SUS.
4. Preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Colendo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106). Exegese dos artigos 1o, III, 5o, 'caput', e 196 da Constituição Federal. Sentença mantida.
5. O fornecimento de canetas aplicadoras de insulina é medida necessária À propria efetividade da tutela vez que sem esse insumo o fornecimento é inútil. Pedido implícito, ainda que não constante do receituário médico.
Recurso do autor provido e do município desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1025057-25.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PAULO ROBERTO VERARDO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso do
município. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025057-25.2014.8.26.0224 -Voto no
2
Voto n. 38620
Autos de processo n. 1025057-25.2014.8.26.0224
Apelante/Apelado: Município de Guarulhos
Apelante/Apelado: Paulo Roberto Verrado
Comarca de Guarulhos
Juíza a quo: Patrícia Cotrim Valério
5a Câmara de Direito Público
RECURSO
DE
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO

DIREITO
À
SAUDE

RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO

TESE
FIRMADA
PELO
E.
STF NO RECURSO
ESPECIAL No 855.178 TEMA 793.
1. Trata-se de recursos de apelação tirado em face de
sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em
ação cominatória para fornecimento de medicamentos.
2. Não há que se falar em sentença extra-petita quando a
sentença, que julga pedido genérico, toma em consideração
o receituário médico com data posterior ao ajuizamento. A
evolução do quadro clínico exige adaptação do comando
jurisdicional sob pena de ineficácia. Inteligência do artigo
493 do CPC.
3. Dever constitucional atribuível aos entes políticos do
Estado de provisão de tratamentos médicos necessários para
a garantia da saúde dos cidadãos. Presentes provas da
necessidade do uso do tratamento de saúde pleiteado, não
constantes da lista do SUS.
4. Preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Colendo
STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106). Exegese dos artigos
1o, III, 5o, 'caput', e 196 da Constituição Federal. Sentença
mantida.
5. O fornecimento de canetas aplicadoras de insulina é
medida necessária À propria efetividade da tutela vez que
sem esse insumo o fornecimento é inútil. Pedido implícito,
ainda que não constante do receituário médico.
Recurso do autor provido e do município desprovido.

Vistos, etc.;
Cuidamos de apelação interposta por ambas
as partes em face da r. sentença de fls. 303/311 por meio da
qual a d. magistrada a quo, julgou procedentes os pedidos
formulados por PAULO ROBERTO VERRADO em ação condenatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025057-25.2014.8.26.0224 -Voto no
3
que moveu em face do MUNICÍPIO DE GUARULHOS para
condenar
este
último
“ao
fornecimento
gratuito
dos
medicamentos necessários ao tratamento do autor, quais
sejam: 'insulina degludeca, insulina asparte, rosuvastatina,
linagliptina, benfotiamina, latanaprosta, brinzolamida, maleato
de timolol, cloridrato de dorzolamida e sany D', possibilitando
o fornecimento de medicamentos genéricos ou similares, sem
vinculação de marca específica, desde que não sejam
proibidos de forma expressa e fundamentada pelo médico que
acompanha
o
tratamento,
enquanto
houver
prescrição
médica”
Em suas razões, o autor alega, em síntese,
que a atualização da prescrição médica, que se deu no curso
do processo, não implicaria em desconstituição da prescrição
para uso de caneta aplicadora que constou das receitas
anteriores. Sustenta que se trata de insumo essencial à
aplicação da medicação, além de se tratar da tutela do direito
fundamental à saúde, direito público subjetivo de natureza
constitucional.
O município apelado, por sua vez, alega
nulidade da r. sentença por ofensa à correlação, vez que o
decisum incluiu medicação não constante da petição inicial.
Sustenta, ainda, que a obrigação é de responsabilidade do
Estado e que, ainda assim, seu orçamento não tem condições
de suportar o custeio do medicamento. Aduz, ainda, que a
ordem judicial viola o princípio da isonomia com os demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025057-25.2014.8.26.0224 -Voto no
4
pacientes. A decisão interfere com a autonomia do município
na alocação dos recursos.

As partes apresentaram suas contrarrazões
a fls. 368/373 e 377/388.
Abriu-se vista à D. Procuradoria Geral de
Justiça que opinou pelo provimento do recurso do autor e
desprovimento do recurso do município..
É o breve relatório. Passa-se ao voto.
Recebo os recursos vez que tempestivos e
presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos para
julgamento.
Por primeiro, não há que se acolher a
alegação de nulidade da sentença por ser esta supostamente
extra-petita.
O pedido formulado na inicial foi genérico,
vez que compreendeu “ao fornecimento dos medicamentos
necessários ao tratamento do autor, nas quantidades e
dosagens necessárias, conforme prescrição médica, de forma
constante
e
por
período
indeterminado,
ressalvada
a
possibilidade de posterior alteração dos fármacos e dosagens
por prescrição médica, eis que se vindica a prestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025057-25.2014.8.26.0224 -Voto no
5
direito à saúde”.
Aqui de se destacar que o caso dos autos se
amolda às exceções à regra do pedido determinado, admitidas
pelo §1o do artigo 324 do Código de Processo Civil1.
Veja-se que, ante a própria natureza do
objeto do processo que ora analisamos, engessar o pleito,
limitando ao momento da petição inicial a especificação da
medicação, implicaria em uma indesejada ineficácia da tutela
final pretendida na medida em que é natural que o quadro
clínico do paciente se desenvolva ao longo do tempo e torne
necessária a adequação do tratamento.
Não bastasse, calha trazer ao caso o que
dispõe o artigo 493 do Código de Processo Civil, vez que,
observado
o
contraditório,
está
o
juízo
sentenciante
autorizado a tomar em conta os fatos que sobrevenham à
estabilização da lide.
Nesse particular aspecto, o paradigma é
sempre a eficácia da tutela. Vale dizer, o fundamento para
excepcionar a regra da correlação nestes casos é justamente
evitar que a decisão, ao fim, se torne inócua pois
desconsiderou fato intermediário.
1 Art. 324. O pedido deve ser determinado.
§ 1o É lícito, porém, formular pedido genérico:
I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;
II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;
III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser
praticado pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025057-25.2014.8.26.0224 -Voto no
6
Por tudo, descabida a alegação do município
réu a respeito quanto à nulidade da r. sentença.
Quanto ao mérito, comporta provimento o
apelo do autor, ao passo que o recurso da ré não prospera,
devendo ser reformada em parte a r. sentença.
O d. juízo sentenciante rejeitou pedido para
fornecimento de canetas de aplicação de insulina sob o
fundamento de que o documento apresentado a fls. 258 não
conteria prescrição médica para as agulhas.
Com as devidas vênias, a solução proposta
pelo juízo sentenciante não prospera.
Isso porque, apesar de, efetivamente, não
constar do receituário de fls. 259/261, o pedido de
fornecimento de caneta, é medida absolutamente necessária
para a efetivação da tutela, a ponto de se considerar pedido
“implícito”.
É fato notório que, em pacientes diabéticos,
a insulina deve ser aplicada pela via subcutânea, para o que
não se dispensa as agulhas incluídas no pedido bem como
a caneta aplicadora, que viabiliza a inoculação.
Ademais, o simples fato de, eventualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025057-25.2014.8.26.0224 -Voto no
7
por lapso do profissional, não constar a prescrição para
fornecimento da caneta aplicadora não pode ser impediente
do conhecimento do juízo.
Até mesmo porque a caneta descartável
aplicadora sempre constou dos receituários (fls. 26, 75, 77,
105 e 137) e, ademais, sem o meio de aplicação, de nada
adiantaria fornecer os remédios que não poderiam ser
utilizados.
Cuida-se, na realidade, de pedido que
mesmo que não constante da petição inicial o que não é o
caso, frise-se - decorre logicamente da tutela pretendida.
Aproxima-se
da
ideia
dos
“poderes
implícitos” da administração, vale dizer, que a todo direito ou
dever, deve corresponder os meios para que sejam exercidos
ou cumpridos.
Cuida-se na realidade do atendimento integral do pedido, mediante o qual se estabelecem
prestações laterais necessárias. A jurisprudência deste tribunal
vem aceitando tal sorte de tutela. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERVENÇÃO
CIRÚRGICA. Necessidade manifesta. Inexistência de infração às normas
e princípios que informam a Administração. Direito fundamental e de
eficácia imediata, com espectro amplo, que abrange o fornecimento de
medicamentos e as prestações médicas necessárias. Atendimento
integral e análise individualizada. Antecipação da tutela de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025057-25.2014.8.26.0224 -Voto no
8
Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2238744-56.2017.8.26.0000; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/05/2018; Data de Registro:
16/05/2018)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Insumo Fraldas descartáveis Fornecimento
Ilegitimidade de parte: Há responsabilidade solidária do município, do
estado-membro e da União, bastando a presença de qualquer dos entes
para que se aperfeiçoe a legitimidade passiva. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Insumo
Fraldas descartáveis
Fornecimento
Legitimidade do
Ministério Público: O Ministério Público é parte legítima para agir na
proteção de direito individual indisponível. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Insumo
Fraldas descartáveis Fornecimento Possibilidade: O Estado tem
o dever constitucional de fornecer medicamento ou insumo
indispensável para o tratamento de pessoa carente, propiciando-lhe o
acesso igualitário à assistência médica e farmacêutica Precedentes do
Supremo Tribunal Federal. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Insumo
Fraldas
descartáveis Fornecimento Multa diária Possibilidade: A multa
cominatória, somente exigível se demonstrado descumprimento, pode
ser imposta à Fazenda Pública. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
3000632-48.2013.8.26.0477; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/10/2016; Data de Registro:
31/10/2016)
Sentença ilíquida
Exegese da Súmula 490 do C. STJ
Reexame
necessário considerado interposto - Recurso de Apelação

Fornecimento de insumos/medicamentos para o tratamento de
diabetes mellitus tipo 1 Direito fundamental à saúde, expressamente
assegurado no art. 196 da CF
Estrita observância do princípio da
dignidade da pessoa humana Dever do Estado de fornecer os insumos
pleiteados, nas circunstâncias do caso presente Obrigação de caráter
social e com feição solidária, no que concerne às diferentes esferas do
poder público Sentença parcialmente reformada Recurso voluntário
improvido e reexame necessário parcialmente provido. (TJSP; Apelação
Cível 1001142-33.2015.8.26.0281; Relator (a): Luís Geraldo Lanfredi;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Itatiba - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/06/2016; Data de Registro: 05/07/2016)
Assim, é o caso de se acolher o recurso do
autor, com efeito aditivo à r. sentença recorrida para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025057-25.2014.8.26.0224 -Voto no
9
fornecimento
das
canetas
aplicadoras,
conforme
forem
necessários, seja incluído na condenação.
No mais, as alegações do município réu
simplesmente não prosperam.
É
dever
do
Estado, considerada nesta
acepção toda a Administração, garantir a efetiva aplicação de
medidas que atendam à manutenção da saúde dos cidadãos
não há, por isso, como arrostar o fundamento constitucional
da “dignidade da pessoa humana” (art. 1o, III), da proteção à
vida (art. 5o, caput) e do explícito dever imposto ao Estado de
garantir a distribuição de medicamentos (art. 196).
É certo que Estados e Municípios também
detêm
responsabilidade
quanto
ao
fornecimento
de
medicamentos e insumos. Basta observar que a Lei federal
8.080/90 que regulamenta a estrutura do Sistema Único de
Saúde estabelece competência conjunta da União, Estados e
Municípios para o exercício de atribuições administrativas
(artigo 15).
Logo,
estes
entes
respondem
solidariamente em face desta obrigação, incabível o
expediente de tentar repassar ao outro ente o dever de
garantir o referido acesso universal ao direito à saúde.
A obrigação de prestar tratamento à saúde é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025057-25.2014.8.26.0224 -Voto no
10
concorrente e solidária entre os entes da Federação (art. 23,
II, c/c art. 196, ambos da Carta Magna), sendo, portanto,
legítima a figuração do Município e também do Estado no polo
passivo da demanda. Aliás, é este o entendimento da súmula
n. 37 deste Egrégio Tribunal de Justiça: “A
ação
para
fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta em face de
qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno”.
De se destacar também o RE 855.178/SE,
com repercussão geral:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O
polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente,
ou conjuntamente. (RE n. 855.178/SE; Min. Rel. Luiz Fux).
A circunstância de os medicamentos não
constarem em protocolo de padronização, não constitui
motivo idôneo que justifique a não-dispensação, pois esta
formalidade implicaria em supressão da própria determinação
inserta no art. 196 da Constituição Federal, que se sobrepõe a
qualquer ato infralegal que viesse a obstar o deferimento do
postulado, pouco importando também se o medicamento é de
alto custo.
Assente, pois, o direito de o cidadão compelir
quaisquer dos entes administrativos ao fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025057-25.2014.8.26.0224 -Voto no
11
insumos e fármacos para lhe assegurar uma vida digna.
Passemos à analisar se de fato existe direito
da parte ao recebimento do medicamento.
Anota-se, a princípio, que se trata de pedido
de fornecimento de medicamento não constante da lista de
medicamentos fornecidos pelo SUS, de modo que a presente
demanda se adequa ao objeto do Tema 106 do regime de
processos repetitivos em julgamento pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, devendo, por isso, ser examinado à luz do quanto
decidido pela Primeira Seção no julgamento do Recurso
Especial no 1.657.156, com base na tese firmada:
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/5015A concessão dos
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo
médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão
submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (STJ, Primeira Seção, REsp
1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, dj. 25.04.2018, grifos nossos).
Vale salientar que os relatórios médicos (fl.
23/27,
75/81,
106/108,
132/137,
215/216,
259/261)
carreado aos autos evidenciam a necessidade da específica
medicação
prescrita,
devendo-se
considerar,
ainda,
a
inexistência de questionamentos ou contraprova suficiente
para evidenciar a inutilidade do remédio ou se estabelecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025057-25.2014.8.26.0224 -Voto no
12
questionamentos acerca da capacidade técnica do profissional
da saúde que os prescreveu.
Da mesma forma, os documentos de fls.
18/21, bem como o fato de o autor ser atendido pela
Defensoria Pública, dão conta da falta de condições financeiras
para que o autor arque com a medicação.
Nem
mesmo
o
caráter
de
norma
programática a que se poderia atribuir ao artigo 196 da
Constituição Federal afastará o pedido do apelante. Como
salientou o Min. Celso de Mello, o atributo de norma
programática
“não
pode
converter-se
em
promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público,
fraudando
justas
expectativas
nele
depositadas
pela
coletividade, subsistir, de maneira ilegítima, o cumprimento
de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei
Fundamental do Estado” (AgRg no Recurso Extraordinário n.
271.286-8 RS, j. em 24/11/2000).
Inúmeros outros precedentes caracterizam a
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça no
trato de questões como a ora apresentada: AI 486.816, Carlos
Velloso, 12/04/2005; AgRg no Resp 690.483 José Delgado,
19/04/2005; Resp 656.296, Francisco Falcão, 21/10/2004;
RMS 17.425, Eliana Calmon, 14/09/2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025057-25.2014.8.26.0224 -Voto no
13
Argumentos suscitados acerca da existência
de óbices orçamentários também não merecem acolhimento,
posto que as leis orçamentárias preveem dotação para
implemento de políticas públicas destinadas à saúde, devendo
os entes federativos se organizarem para o cumprimento da
obrigação de garantir a saúde a todos, conforme determinação constitucional (artigos
196
e
198,
da
Constituição da República).
Vale, neste ínterim, reprimir argumento
segundo o qual as limitações orçamentárias do ente público
serviriam de escusas ao implemento de direitos de segunda
geração, notadamente os relacionados à prestações positivas
do Estado “lato sensu” no concernente aos direitos
econômicos, sociais e culturais. Nas precisas palavras do
Exmo. Min. Celso de Mello, (in AgReg no RExt 410.715-5/SP
Município de Santo André vs. Ministério Público do Estado de
São Paulo):
“Não se ignora que a realização dos direitos
econômicos, sociais e culturais - além de
caracterizar-se
pela
gradualidade
de
seu
processo de concretização - depende, em grande
medida, de um inescapável vínculo financeiro
subordinado às possibilidades orçamentárias do
Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a alegação de incapacidade
econômico-financeira da pessoa estatal, desta
não se poderá razoavelmente exigir, então,
considerada a limitação material referida, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025057-25.2014.8.26.0224 -Voto no
14
imediata efetivação do comando fundado no
texto da Carta Política.
Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder
Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial
que revele a partir de indevida manipulação de
sua
atividade
financeira
e/ou
político-
administrativa
-
o
ilegítimo,
arbitrário
e
censurável propósito de fraudar, de frustrar e de
inviabilizar o estabelecimento e a preservação,
em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições
materiais mínimas de existência” (ADPF 45/DF,
Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF no
345/2004).
Assim, nem mesmo o fato de a unidade do
serviço de saúde não dispor do medicamento ou insumo é
capaz de exonerar a Administração Pública da obrigação de
garantir a saúde; obrigação esta que se desdobra no dever de
adotar medidas para suprir a deficiência e propiciar o
atendimento devido à manutenção da saúde dos que
necessitarem
de
tratamento
especial
e
individualizado.
De se consignar ainda que, na hipótese em concreto, a
própria irresignação das apeladas já demonstra a existência
de pretensão resistida, o que evidencia o interesse de agir da
apelante.
Não há, outrossim, que se cogitar de
violação ao artigo 2o da Constituição Federal
pois ao
garantir um direito, o Poder Judiciário tão somente exerce
mister constitucional, não subsistindo alegações de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025057-25.2014.8.26.0224 -Voto no
15
existiria indevida ingerência na política de saúde levada a
efeito por órgão do Executivo. Do mesmo modo, não houve
violação aos artigos 195 e 196 da Constituição Federal, nos
termos demonstrados.
Diante
de
todo
o
exposto,
voto
pelo
desprovimento do apelo do município e pelo provimento do
apelo do autor para jugar procedentes o pedido para fornecer
as canetas aplicadoras necessárias à aplicação do remédio,
mantendo-se, no mais, irretocável a r. sentença.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR